Tribunal: TJSP
Processo: 1004662-03.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Interesse processual - Declaratória de inexigibilidade de débito – Dívida prescrita – Cobrança do débito, ainda que por meio de plataforma de oferta de renegociação de dívida, que confere à autora interesse processual ao reconhecimento de sua inexigibilidade – Preliminar rejeitada.

Inexigibilidade de débito - Débito prescrito que não pode ser objeto de cobrança, seja por meio judicial ou

Ementa:
Interesse processual - Declaratória de inexigibilidade de débito – Dívida prescrita – Cobrança do débito, ainda que por meio de plataforma de oferta de renegociação de dívida, que confere à autora interesse processual ao reconhecimento de sua inexigibilidade – Preliminar rejeitada.

Inexigibilidade de débito - Débito prescrito que não pode ser objeto de cobrança, seja por meio judicial ou extrajudicial - Manutenção do nome da autora em plataforma de oferta de renegociação de dívida que não se legitima, por se tratar de forma de cobrança extrajudicial – Embora subsista a obrigação natural de dívida prescrita, ela não pode constar de "cadastro e dados de consumidores", ante o regramento contido no art. 43, §§ 1o e 5o, do CDC – Entendimento sedimentado pela Turma Especial da Subseção II de Direito Privado, por meio do Enunciado no 11 - Reconhecida a inexigibilidade do ventilado débito, assim como impedida a respectiva cobrança, ainda que por meio de plataforma de oferta de renegociação.

Responsabilidade civil – Dano moral – Dívida prescrita – Mera cobrança administrativa, sem tratamento vexatório ou humilhante, que não configura dano moral indenizável – Inclusão do débito na plataforma de oferta de renegociação de dívida "Serasa Limpa Nome" que, por si só, não dá ensejo à indenização por dano moral - Acesso aos dados da plataforma "Serasa Limpa Nome" que não é público, mas exclusivo do consumidor cadastrado – Ausência de qualquer indício de que a cobrança em questão tenha causado desdobramento negativo à esfera extrapatrimonial da autora – Rejeição do pedido indenizatório que deve subsistir.

Sucumbência – Autora que decaiu de metade de seu pedido, devendo o ônus pelo pagamento das verbas de sucumbência ser suportado de forma recíproca entre as partes – Inteligência do disposto no art. 86, "caput", do atual CPC – Verba honorária fixada, para cada parte, em 10% sobre o proveito econômico obtido - Sentença reformada nesse ponto – Apelo da autora desprovido e provido em parte o apelo do banco réu.